Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. MANUTENÇÃO. BANCO DE DADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de exclusão imediata de informações de consumidor, constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, referentes ao crédito já alcançado pelo prazo prescricional já transcorreu.
2. A prescrição tem natureza jurídica de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
3. A prescrição, em regra, somente pode ser suscitada como defesa indireta contra o mérito, por meio do exercício da exceção substancial respectiva. Logo, a prescrição não pode, regra geral, ser objeto de ação de natureza preponderantemente declaratória.
4. O "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma de negociação de dívidas que não se confunde com o cadastro de proteção ao crédito popularmente conhecido apenas como “Serasa”. 4.1. Assim, a inclusão de dados no "Serasa Limpa Nome" não equivale ao ato de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Logo, a manutenção no aludido banco de dados não causa prejuízo passível de aferição imediata ao consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.